Tribunal: TJES
Processo: 5029118-26.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029118-26.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WHOSTON DO NASCIMENTO SOARES e outros
RECORRIDO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÉBITOS DE IPTU. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEXO CAUSAL. DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES DA INICIAL E O COMPROVANTE DE RESTRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenizatória c/c pedido de antecipação de tutela por suposta inscrição indevida de dívida de IPTU em cadastros de inadimplentes, dívida esta que não estaria mais relacionada aos autores, mas que as requeridas teriam falhado na prestação do serviço ao não comunicar o ente municipal sobre a mudança de titularidade.

Adveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob a alegação de ausência de nexo causal entre o dano (indevida inscrição no SERASA) e eventual conduta das requeridas.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença e a integral procedência do pleito autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi dispensado em virtude da gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado e me atendo à matéria devolvida, qual seja, o pedido de indenização por danos morais em virtude de inscrição indevida no SERASA e obrigação de retirar a dívida, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que, apesar da decretação da revelia das recorridas pelo não comparecimento à audiência, a presunção de veracidade dos fatos é
relativa.

Dito isso, não sendo as provas acostadas pela parte recorrente suficientes para comprovar a ocorrência dos fatos narrados e os requisitos da responsabilidade civil, não é possível a concessão do pleito.

Não se comprou nos autos a natureza da dívida inscrita pelo município de Guarapari, tampouco a relação desta dívida com eventual conduta irregular das empresas.

Ou seja, por mais que tenha havido uma relação jurídica entre os recorrentes e as recorridas, não restou demostrada que a dívida de R$ 749,18 (setecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos) inserida pelo Município de Guarapari no SERASA/SPC é concernente a eventual bem que fora objeto de algum contrato ou distrato entre as partes.

Mais ainda, por mais que se admitisse a narrativa de que o débito tem origem em imbróglio envolvendo as partes, não restou comprovado que caberia às recorridas informar à Prefeitura sobre o rompimento do negócio jurídico, porquanto essa comunicação também é possível de ser feita pelo ex-possuidor/proprietário,

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, visto que nem a revelia, tampouco a inversão do ônus da prova, eximem o requerente de apresentar elementos básicos que corroborem à veracidade de suas alegações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade se encontra suspensa em virtude da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito